Tribunal: TJBA
Processo: 0323327-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0323327-53.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI, BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO JÁ ANALISADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitara embargos declaratórios anteriormente interpostos, sob alegação de omissão quanto à análise de dispositivos legais relacionados à responsabilidade tributária do arrendante pelo pagamento de IPVA. O embargante insiste nos mesmos fundamentos já analisados e rejeitados pelo Colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício no acórdão impugnado — especificamente, omissão quanto à análise de normas legais invocadas —, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da causa. O acórdão que julgou os primeiros embargos examinou expressamente a responsabilidade tributária do arrendante e a necessidade de comprovação da transferência de propriedade anterior ao fato gerador do IPVA. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, bastando o enfrentamento fundamentado das questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A oposição sucessiva de embargos com os mesmos fundamentos, sem apontamento de vício novo, representa tentativa indevida de rediscutir a causa, contrariando os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A mera reiteração de argumentos já analisados, sem a indicação de vício novo ou efetivo, não justifica a oposição de novos embargos de declaração. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que enfrente fundamentadamente as questões essenciais ao julgamento. Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.